Tribunal: TJMT
Processo: 1010728-71.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010728-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 895.771.831-15 (AGRAVADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S.A
, contra decisão proferida pelo MMº. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop -MT,
Dr.
Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

nº. 1010642-55.2021.8.11.0015, ajuizada por
JOAO FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA
, que
deferiu
a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda todas as cobranças referentes ao contrato nº. 15350992, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

O agravante, em suas razões recursais, relata que o agravado
“ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contrato com reserva de margem consignada em face do Agravante, tendo por finalidade a anulação do contrato de cartão de crédito consignado ADE nº 57172041, que deu origem aos descontos em sua RMC (Reserva de Margem Consignável), bem como a condenação a título de danos morais e materiais. Por fim, requereu em sede de antecipação de tutela a abstenção de qualquer desconto referente às parcelas questionadas nos autos”
(sic).

Defende que não há qualquer urgência para a concessão da tutela antecipada, como decidido pelo juízo
a quo
, e manifesta seu inconformismo com o valor da multa fixada, dizendo que
“a multa por descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece”
(sic), salientando, ainda,
“que é deveras exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, mormente considerando que o Banco Agravante possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao órgão pagador”
(sic).

Com estes argumentos, e com base nos pressupostos legais, vindica
“a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida pelo douto Magistrado a quo”
(sic), e no mérito, requer
“seja
dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de descontos referente ao pagamento mínimo na RMC (Reserva de Margem Consignável)”
(sic), e, alternativamente, a redução da multa e sua limitação por evento.

O efeito suspensivo foi
indeferido

em 09/07/2021, por esta Relatoria (id. 93798989).

A agravada apresentou contraminuta no Id. 96718977, em que rechaça os argumentos da instituição recorrente, postulando pelo desprovimento deste instrumento e manutenção da decisão hostilizada.

Preparo recursal devidamente recolhido (Certidão de Id. 93830482).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é possível ou não a suspensão dos descontos realizados a título de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, dos quais o agravado aduz que não contratou e, ainda, a revogação da multa
astreinte
.

O juízo “a quo”, ao analisar a questão em sede de cognição não exauriente, deferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Tratando-se de lide que tem por base a negativa de relação contratual, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que, a incumbência de comprovar a origem do débito nestes casos, deve ser imputada à parte requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado. 3.1. Outrossim, o perigo de dano este também perfaz sobejamente demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos desse jaez, a manutenção dos descontos diretamente no benefício previdenciário da parte requerente, bem como a possibilidade de eventual inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na honra da pessoa. 4. Ademais, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora. 5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO liminarmente a tutela de urgência, vindicada pelo requerente, a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda todas as cobranças referentes ao contrato “sub judice” de nº 15350992, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento do presente “decisum”
(...)”
(Id. 91278485)

Pois bem. É sabido que o autor não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito com o banco recorrido. Ao contrário, é o réu quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

Portanto, demonstrada, a princípio, a inexistência de relação jurídica entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas da operação bancária é medida em que se impõe.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SEGURO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE, DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO QUE A AUTORA AGRAVADA SUSTENTA NÃO TER PARTICIPADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.
VALOR DA MULTA DIÁRIA MANTIDO – ARBITRAMENTO EM MONTANTE RAZOÁVEL (R$200,00) – LIMITAÇÃO PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de cancelamento de contrato de seguro que a autora agravada sustenta não ter participado e o perigo de dano proveniente da mantença dos descontos na sua conta corrente, possível a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos referidos descontos relacionadas ao contrato em discussão.

O arbitramento da multa diária em R$200,00 revela-se razoável.”
(N.U 1011727-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC
– ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1006237-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Por outro lado, resta demonstrado, ainda, o risco de dano, até mesmo porque os descontos mensais comprometem a renda do agravado.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa ou mesmo sua limitação, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado (
R$1.000,00 (mil reais
), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado,
devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
.”
(TJ-MT 10186422620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE MADEIRA SERRADA –
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
A fixação de astreintes tem por finalidade desestimular a inércia do devedor e compeli-lo ao cumprimento da obrigação e, no caso, sua aplicação mostra-se adequada à finalidade
.”
(TJ-MT – AI: 10003416520198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

Consequentemente, conclui-se que é caso de se manter a decisão agravada para que seja dado prosseguimento ao feito, com a devida instrução do processo na origem, a fim de comprovar eventual legitimidade dos descontos e relação jurídica entre as partes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021